Tribunal: TJDFT
Processo: 0740427-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. FILMAGENS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28. INVIÁVEL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. PASSAGENS PELA VIJ. CONVERSAS TELEFÔNICAS. CRIME PRATICADO EM RODOVIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado pelo local da traficância – rodoviária de Brazlândia/DF).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) teses de mérito relacionadas à absolvição, desclassificação da conduta para uso de drogas ou manutenção da condenação; (ii) na dosimetria, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) e decote da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da mesma norma, na terceira fase; e (IV) fixação do regime aberto.
III. Razões de decidir:
3. Diante de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado do réu a droga que portava na ocasião, não há que falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
5. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), na modalidade “vender” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas e de dinheiro em espécie.
6. As passagens por atos infracionais recentes podem ser utilizadas para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado. No caso, o réu, recém ingresso na maioridade, ostenta passagens diversas pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por tráfico de drogas cometido em 19-fevereiro-2021 (há apenas dois anos do crime em apuração) e, ainda, o exame de informática do celular, a justificar o afastamento do benefício, pois, indubitavelmente, indicam a habitualidade do apelante na prática de delitos, em especial o comércio espúrio de entorpecentes.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de maior fluxo de pessoas.
8. A quantidade de pena fixada e a presença de causa de aumento de pena autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.